Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000063-59.2022.8.11.0000
Impetrantes: Alexandre Oliveira Dias e Tatiane Martins Carneiro
Paciente: Pedro Lucas Ferreira Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Pedro Lucas Ferreira Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente desde 4.11.2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com a finalidade de se resguardar a ordem pública.
O impetrante aduz que há nulidade no laudo preliminar de constatação de droga, decorrente da não especificação da massa do entorpecente apreendido, o que configura quebra na cadeia de custódia.
Indica que por meio das fotos dos entorpecentes é possível observar que a armazenagem correta não foi respeitada, e que se trata de pequena quantidade de droga.
Aponta que o impetrado não especificou os processos utilizados para configurar o risco de renitência criminosa, e que o decreto prisional se fundou na gravidade em abstrato do delito.
Por fim, ressalta os predicados pessoais positivos do paciente, e afirma que medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares, bem como o reconhecimento da nulidade do laudo preliminar, e da violação da cadeia de custódia.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como relatado, o impetrante pretende que o paciente seja colocado em liberdade, ao argumento de que há nulidade na cadeia de custódia das drogas apreendidas, que o decreto prisional se fundou na gravidade em abstrato do delito, que não foram especificados os processos anteriores a fim de justificar o risco de renitência criminosa, assim como que se trata de pequena quantidade de droga, e que existem predicados pessoais positivos em favor do paciente.
De proêmio, no que se refere ao argumento da existência de ilegalidade por suposta ausência da quantidade da massa do entorpecente apreendido, bem como armazenamento inadequado da droga, o que configuraria quebra na cadeia de custódia, e, por consequência, nulidade nos elementos de informação, consta em “Doutrinas Essenciais - Processo Penal”, v. 3, São Paulo: RT, 2012, p. 404, de Maria Thereza Rocha de Assis Moura e Guilherme de Souza Nucci que:
“(...) a cadeia de custódia pode ser definida como ‘uma sucessão de eventos concatenados, em que cada um proporciona a viabilidade ao desenvolvimento do seguinte, de forma a proteger a integridade de um vestígio do local de crime ao seu reconhecimento como prova material até o trânsito em julgado do mérito processual’”.
A novidade legislativa trazida pelo assim chamado “Pacote Anticrime” (Lei n. 13.964/2019) trouxe conceito legal para a cadeia de custódia, conforme se infere:
“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
No caso concreto, malgrado o impetrante aduza que não foi descrita a quantidade da droga apreendida, constato no laudo preliminar em Id. 114117951, p. 52, que a discriminação do estupefaciente se encontra em tabela no item “encaminhamentos”.
Além disso, em análise perfunctória, constato que a suposta armazenagem equivocada aparenta dizer respeito àquela utilizada em tese pelo paciente, quando da apreensão das drogas.
Desta feita, dos argumentos trazidos pelo impetrante não há como concluir que as drogas foram manuseadas pelos policiais e que foram armazenadas de forma incorreta.
Quanto aos demais argumentos, infere-se da decisão invectivada que o periculum libertatis fundou-se na necessidade de manutenção da ordem pública, considerando que o paciente, quando adolescente, foi processado pela suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo qualificado, tráfico de drogas, incêndio, homicídio qualificado e tentado, veja-se:
“(...) Perante a D. Autoridade Policial, PEDRO LUCAS alegou, em síntese, “QUE a Pasta base era sua e estava VENDENDO cada cabecinha por vinte reais e a maconha era para o consumo da sua esposa BEATRIZ; QUE está traficando aqui em PORTO ALEGRE há cerca de dois meses; QUE jamais irá dizer de quem pega droga para vender;”.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial, termos de declarações e Auto de Constatação da Substância Entorpecente (ID 69299920).
Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que os Custodiados, praticaram, em tese, os delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista obstar a reiteração criminosa, já que o autuado PEDRO LUCAS apesar de ser tecnicamente primário, uma vez que completou a maioridade penal recentemente, também responde por diversos atos infracionais análogos a crimes graves, ROUBO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, INCÊNDIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, entre outros, nas cidades de Ribeirão Cascalheira, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, Água Boa, Lucas do Rio Verde e Barra do Garças (conforme consta em ID 69299895). (...)
Lado outro, é de se ressaltar, que as declarações das testemunhas, os interrogatórios dos custodiados, o histórico do boletim de ocorrência, a forma com que as porções de drogas estavam fracionadas as duas qualidades de substâncias psicoativas encontradas com os autuados, dão conta da prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e a possibilidade de associação para a prática do referido delito. (...)
Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus (‘estando as coisas assim’ ou ‘enquanto as coisas estão assim’).
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública. (...)
Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA a fim de prevenir a reprodução de novos delitos” (Id. 114115490, pp. 5-7).
Sobre isso, registro que além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 105.591/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.
Ademais, quanto à necessidade de indicar a numeração específica dos processos em desfavor do paciente, o impetrado apontou no decisum impugnado que a relação se encontrava em Id. 69299895 daqueles autos.
Além disso, ao contrário do que afirma o impetrante, não há falar em fundamentação na gravidade em abstrato do delito, uma vez que a autoridade acoimada como coatora motivou a necessidade da prisão cautelar diante do risco de renitência criminosa do paciente, em respeito aos preceitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
Lado outro, a “pequena quantidade de droga apreendida” não serve isoladamente para descaracterizar os crimes do art. 312 e 313, caput, da Lei n. 11.343/06, porquanto o próprio paciente confessou em delegacia, e perante os policiais, que a droga apreendida era destinada à revenda.
Por derradeiro, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação, ao menos por ora, aparenta estar justificada e ser imprescindível para a garantia da ordem pública.
Assim, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser melhor apreciado.
Portanto, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista